Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-24.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800017-24.2022.8.14.0080

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIMES DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. UM VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA PARA ELEVAR A REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO. SANÇÃO MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Na espécie, a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica encontra-se comprovada por meio do Boletim Médico (ID 13987347 - Pág. 15), e a materialidade e autoria dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e 147, ambos do CP, também se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, como depoimento da vítima e testemunhas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito. Verifica-se que a vítima descreveu com detalhes a violência sofrida, tanto em sede policial quanto em juízo, ao descrever o modus operandi utilizado pelo recorrente; 2. É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, como se observa in casu. Ademais, os depoimentos dos policiais, com observância do contraditório e em consonância com as demais provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. Precedentes; 3. Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente um único vetor, qual seja as circunstâncias do crime, motivando-o em fatos concretos, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. 4. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA; 5. Na hipótese, houve a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostrando-se proporcional o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, devendo o decisum impugnado ser mantido in totum; 6. Apelo improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, e 147 do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Bonito/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de negativa de autoria e requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena mínima, “
na forma dos termos insertos no art. 44, 59, 65, III, "d", e 77 todos do CPB”
. Por esses fundamentos, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória (ID nº 13987361), o delito foi assim narrado:

“[...] em 25 de janeiro de 2022, por volta de 23:00h, Maria Silvia Trindade da Silva encontrava-se em sua residência, juntamente com os dois filhos menores de idade, quando chegou ao local, bastante embriagado e drogado, o seu companheiro e ora denunciado e começou uma discussão com a vítima, afirmando que se Maria não fosse embora da casa, iria matá-la, cortá-la em pedaços e enterrá-la. Ato contínuo, José Aquiras, portando uma faca, puxou os cabelos da vítima e cortou-os e, na sequência, munido com um fio elétrico, passou a agredir Maria Silvia, além de desferir chutes e socos contra a mesma. Em seguida, a vítima correu para a via pública, onde as agressões continuaram, e, por fim, conseguiu fugir e dirigiu-se à delegacia de polícia local. Por fim, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência da vítima e do ora denunciado, onde prenderam em flagrante José Aquiras, o qual se encontrava sentado na calçada. Saliente-se que Maria Silvia convive maritalmente com o ora denunciado há cerca de dez anos, possuindo dois filhos com o mesmo e, desde sempre, é agredida física e verbalmente por José Aquiras, além de sofrer constantes ameaças de morte”. (SIC).

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A materialidade do crime de violência doméstica encontra-se comprovada por meio do Boletim Médico (ID 13987347 - Pág. 15), e a autoria delitiva também se encontra sobejamente demonstrada por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito.

Verifica-se que a vítima descreveu com detalhes a violência sofrida, tanto em sede policial quanto em juízo, ao descrever o
modus operandi
utilizado pelo recorrente. Em depoimento prestado em sede judicial, a vítima declarou que:

“
não compareceu antes porque ficou com medo de ele estar por aqui e pegar a declarante. Que no dia 25 de janeiro desse ano, data dos fatos ele ameaçou a declarante de novo. Que depois desse dia ele bateu direto depois disso. Que ficou com medo dele e saiu. Que na verdade depois dos fatos ele ficou muito agressivo e saiu da casa. Que logo depois dos fatos a declarante saiu e depois não viu mais ele. Que depois de janeiro ele não bateu mais porque saiu de casa. Que foram 14 anos que viveu com ele nesse sofrimento. Que sempre foi agredida e ameaçada. Que a declarante foi buscar o filho há uma semana e ele não devolveu e quer a guarda. Que acha que a família dele sabe onde ele mora. Que no dia dos fatos a declarante estava com seus dois filhos e ele chegou bêbado pedindo para ir embora e se recorda disso. Que o que aconteceu é que estava em casa com os filhos e ele chegou bêbado e cortou os cabelos da declarante com uma faca e bateu com fios de energia. Que seus filhos tem 7 e 10 anos e estavam na casa e viram porque estavam com a declarante. Que o réu também chutou na bacia, “bunda” e costas. Que com os fios ele bateu no rosto e até cortou e saía sangue. Que isso durou uns 10 minutos. Que depois não conseguia pentear o cabelo por causa das feridas. que a briga foi porque ele tinha ciúme e porque queria que fosse embora. Que as outras agressões as crianças as vezes viam. Que a declarante agora mora com sua mãe no interior junto com seus dois filhos pequenos. Que a declarante trabalha em casa e no roçado. Que é verdade que ele disse que iria matar e cortar e enterrar viva e ele mostrou a faca
”.

A testemunha Franz Blackbawer Santiago do Rosario, policial militar, afirmou:

“Que se recorda que a vítima foi à DEPOL após fugir do agressor. Que a vítima disse que o acusado estava bêbado e drogado, e indicou o local em que o réu se encontrava, que era na residência do casal. Que se recorda que a vítima estava bastante machucada no rosto. Que a vítima informou para a guarnição que o réu estava com uma faca ameaçando-a de morte. Que a guarnição compareceu na residência e encontrou o réu bastante embriagado e drogado. Que recorda que a faca foi apreendida. Que a vítima disse que o réu puxou seus cabelos e que havia duas crianças na casa no momento dos fatos”.

A testemunha Wesley Oliveira Pinto, policial militar, afirmou:

“
que se recorda vagamente dos fatos e que a guarnição foi na residência e que lá havia duas crianças. Que se recorda que a casa ficava nos fundos de um quintal. Que a vítima solicitou apoio e estava muito nervosa. Que a vítima disse que tinha sido espancada e que já teria sofrido violência do marido anteriormente. Que não se recorda se a vítima tinha marcas no corpo. Que com o acusado foi encontrado um facão. Que se recorda que a vítima estava muito abalada quando foi na Delegacia, pois o acusado estava na casa sozinho com os filhos menores, pois temia que o réu fizesse algo contra as crianças”
.

O réu, ora apelante, devidamente intimado não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe fora imputado, restaram evidenciadas nos autos.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime
quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, como se observa
in casu
.

Ademais, os depoimentos dos policiais, com observância do contraditório e em consonância com as demais provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023.

Assim sendo, apesar de o acusado negar a autoria delitiva, suas alegações não se revelam capazes de elidir a força probante das demais provas colhidas, como depoimentos da vítima e testemunhas e, inclusive, laudo médico da ofendida, os quais se mostram coesos e harmônicos entre si, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteou, ainda, a redução da pena para o mínimo legal.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação das penas, como segue.

Art. 129, § 9º, Código Penal

A culpabilidade é normal à espécie; não registra antecedentes criminais (Id 78544282), diante dos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"); não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias lhe são desfavoráveis nos termos do Enunciado 59 FONAVID, visto que o crime foi praticado na presença dos filhos visto que vítima e testemunha afirmam a presença das duas crianças do casal no momento dos fatos (mídia); sendo que as consequências do crime não restaram anormais à espécie; a vítima não contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável, fixo a pena em privativa de liberdade de 07 meses e 03 dias de detenção. Na segunda fase verifico que inexistem atenuantes e agravantes, bem como na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena privativa de liberdade de 07 meses e 03 dias de detenção. Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que permaneceu preso por 2 dias (preso em 25/01/2022, recebeu Decisão de homologação do flagrante e imposição de fiança e medidas cautelares Id 48280617, e posteriormente sobreveio Decisão de isenção de fiança e manutenção de medidas cautelares Id 48389879, constando Certidão de cumprimento de Alvará em 27/01/2022 (Id 48438301). Deixo de proceder a substituição prevista nos artigos 44 e 77 do Código Penal diante de não cumpridos requisitos legais (violência contra a pessoa).

Art. 147 Código Penal:

A culpabilidade é normal à espécie; não registra antecedentes criminais (Id 78544282), diante dos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"); não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias lhe são desfavoráveis nos termos do Enunciado 59 FONAVID, visto que o crime foi praticado na presença dos filhos visto que vítima e testemunha afirmam a presença das duas crianças do casal no momento dos fatos (mídia); sendo que as consequências do crime não restaram anormais à espécie; a vítima não contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável fixo a pena base em privativa de liberdade de 01 mês e 18 dias de detenção. Na segunda fase verifico que inexistem atenuantes e agravantes, bem como na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, pelo que
mantenho a pena privativa de liberdade em 01 mês e 18 dias de detenção
. Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que permaneceu preso por 2 dias (preso em 25/01/2022, recebeu Decisão de homologação do flagrante e imposição de fiança e medidas cautelares Id 48280617, e posteriormente sobreveio Decisão de isenção de fiança e manutenção de medidas cautelares Id 48389879, constando Certidão de cumprimento de Alvará em 27/01/2022 (Id 48438301). Deixo de proceder a substituição prevista nos artigos 44 e 77 do Código Penal diante de não cumpridos requisitos legais (violência e ameaça contra a pessoa). Por fim, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedo a
soma das penas
, na forma do cúmulo material, pelo que
torno definitiva a pena
do réu JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA em privativa de liberdade de
08 meses e 21 dias de detenção
”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime do art. 129, §9º do CP, em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, ao valorar negativamente um vetor judicial, qual seja as circunstâncias do crime. Diante da inexistência de atenuantes e agravantes, na segunda fase, bem como de causas de diminuição e aumento de pena, na terceira fase, o magistrado tornou definitiva a reprimenda em 07 meses e 03 dias de detenção.

Nota-se que no delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, a pena-base do recorrente passou de três para sete meses e três dias, em razão da análise desfavorável de um único vetor, qual seja
circunstâncias do crime
, o que fora devidamente fundamentado pelo juízo
a quo,
com base em fatos concretos.

O juízo sentenciante justificou a valoração negativa aduzindo que o réu praticou os delitos de lesão corporal e ameaça contra a vítima, utilizando-se de extrema violência, na presença dos filhos do casal, duas crianças de 7 e 10 anos de idade, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

Quanto ao crime de ameaça, o juiz fixou a pena-base em um mês e dezoito dias de detenção, utilizando-se da mesma análise d
os vetores do art. 59 do CPB, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, de forma devidamente motivada. Ausentes atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena, o magistrado tornou-a definitiva em um mês e dezoito dias de detenção.

É cediço que havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Desse modo, entendo que o
quantum
estabelecido na sentença é proporcional, devendo ser mantido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento

ao

recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024